Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS. OITIVA A FIM DE EVITAR O PERECIMENTO DA PROVA. CABIMENTO. URGÊNCIA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando réu em local incerto e não sabido, com revelia decretada, afigura-se viável a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, quando há fundamento para o perecimento da evidência, nos termos do art. 366 do CPP.
2. Os Tribunais Superiores, considerando a suscetibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, vem mitigando o entendimento em relação à aplicação do verbete sumular n.o 455 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo nas hipóteses de se tratar de oitiva de testemunha policial.
3. A ocultação do acusado após várias tentativas de contato, bem como a citação editalícia sem resposta, configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as testemunhas esquecerem pontos importantes sobre o crime, podendo vir a comprometer a busca da verdade real dos fatos
4. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com o deferimento da produção antecipada de provas, tendo em vista a necessária nomeação de defesa técnica para acompanhar a colheita da prova, bem como pelo fato de poder o acusado poderá requerer a sua repetição, caso compareça ao processo futuramente.
5. Recurso conhecido e desprovido.